Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 20464959, o SINDIRETA pugna pela expedição de precatório complementar (PCT PJE 0013744-03.2017.8.07.0000) em favor de JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA e informa a adesão de JUAREZ RODRIGUES DIAS ao acordo firmado com o DF. Ao compulsar os autos do precatório em comento, consta, no ID: 15071312, a expedição de alvará levantamento em relação aos valores devidos ao substituído JOSIAS WELLINGTON. Nesse quadro, ao DISTRITO FEDERAL, para se manifestar quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em favor de JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA e quanto à anuência de JUAREZ RODRIGUES DIAS. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador